Tribunal: STJ
Processo: 0036308-93.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078532 - SE(2025/0405177-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
ELEONORA RANGEL NACIF - SP192992
AGRAVADO
: CLEONICE FERREIRA DANTAS DINIZ
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
ADVOGADOS
: NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
THAIS MAIA DE BRITTO - SE3225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES -
DF032823
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
§ 4o, DO CPC. ADEQUAÇÃO DA VIA
ART. 966,
ANULATÓRIA
PARA
IMPUGNAR
NEGÓCIO
JURÍDICO
HOMOLOGADO.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto em ação anulatória para invalidação de acordo
homologado no curso do cumprimento de sentença, com extinção pelo
III,
, do CPC.
art. 487,
b
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a pretensão de desconstituir o acordo homologado
deve ser veiculada por ação rescisória ou por ação anulatória, à luz do
§ 4o, do CPC.
art. 966,
Documento eletrônico VDA56450587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a6327eed-1a16-47f0-835d-c46b01315345

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
órgão julgador enfrenta a controvérsia de modo suficiente, ainda que
conclua pela inadequação da via eleita, tornando desnecessário o
exame de teses materiais dependentes do processamento do feito.
4. O acordo é negócio das partes processualizado e a sentença
homologatória não veicula julgamento do mérito do título executivo
originário; nessa hipótese, a impugnação dos vícios do negócio
jurídico homologado é feita pela ação anulatória, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 966,
5. Recurso julgado para determinar o prosseguimento da ação
anulatória. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a6327eed-1a16-47f0-835d-c46b01315345

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078532 - SE(2025/0405177-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
ELEONORA RANGEL NACIF - SP192992
AGRAVADO
: CLEONICE FERREIRA DANTAS DINIZ
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
ADVOGADOS
: NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
THAIS MAIA DE BRITTO - SE3225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES -
DF032823
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
§ 4o, DO CPC. ADEQUAÇÃO DA VIA
ART. 966,
ANULATÓRIA
PARA
IMPUGNAR
NEGÓCIO
JURÍDICO
HOMOLOGADO.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto em ação anulatória para invalidação de acordo
homologado no curso do cumprimento de sentença, com extinção pelo
III,
, do CPC.
art. 487,
b
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a pretensão de desconstituir o acordo homologado
deve ser veiculada por ação rescisória ou por ação anulatória, à luz do
§ 4o, do CPC.
art. 966,
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
órgão julgador enfrenta a controvérsia de modo suficiente, ainda que
conclua pela inadequação da via eleita, tornando desnecessário o
exame de teses materiais dependentes do processamento do feito.
4. O acordo é negócio das partes processualizado e a sentença
homologatória não veicula julgamento do mérito do título executivo
originário; nessa hipótese, a impugnação dos vícios do negócio
jurídico homologado é feita pela ação anulatória, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 966,
5. Recurso julgado para determinar o prosseguimento da ação
anulatória. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (FUNCEF) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
Processual civil – Ação anulatória de negócio jurídico
pedido de
c/c
restituição – Sentença de indeferimento da petição inicial – Apelação
cível da parte autora – Pretensão autoral de anular acordo
homologado por sentença já transitada em julgado – Não Cabimento
da ação anulatória – Via inadequada – Sentença mantida. I –
Considerando que a pretensão da parte autora é anular acordo
homologado judicialmente por sentença transitada em julgado, a
ação anulatória não se mostra a via adequada, sendo necessário
o ajuizamento de ação rescisória para discutir a coisa julgada
. Precedentes do STJ e do TJSE; II – Recurso conhecido e
formada
desprovido. (e-STJ, fls.
)
884/885

Os embargos de declaração de FUNCEF foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.272-
1.276).
Nas razões do agravo, FUNCEF apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares, em especial as Súmulas 7 e
; (2) negativa de prestação jurisdicional
83/STJ
com violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC e necessidade de reconhecimento do
prequestionamento; (3) existência de dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento de
ação anulatória para desconstituir acordo homologado.
Houve apresentação de contraminuta por CLEONICE FERREIRA DANTAS
DINIZ, THAÏS MAIA DE BRITTO FERNANDES e THIAGO FERNANDES (CLEONICE e
outros (e-STJ, fls.
).
1.119/1.128
VOTO
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do recurso especial, interposto com base nas alíneas
e
do
a
c
III, da CF, FUNCEF sustentou (1) negativa de prestação jurisdicional por
art. 105,
violação dos arts. 1.022, II, e 489 do CPC, afirmando que o Colegiado não enfrentou
pontos essenciais: interpretação do
§ 4o, do CPC, a qualificação do vício
art. 966,
como erro essencial sobre a pessoa e a ilegitimidade dos recorridos; (2) violação dos
arts. 966, § 4o, e 487, III,
, do CPC, defendendo que atos de disposição de direitos
b
homologados no curso da execução podem ser anulados por ação anulatória, mesmo
com resolução de mérito, pois se visa à invalidação do negócio, e não da sentença; (3)
violação dos arts. 138, 139 e 849 do CC, sob o fundamento de que a transação foi
viciada por erro essencial sobre a pessoa (qualidade essencial de
),
filiação/legitimação
o que atrai a via anulatória; (4) existência de dissídio jurisprudencial, apontando
julgados do STJ, STF e tribunais estaduais que admitiram ação anulatória para
desconstituir acordos meramente homologados, sem juízo de delibação sobre o
conteúdo.
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, dou-
lhe parcial provimento.
Contextualização fática
A FUNCEF ajuizou ação anulatória, com pedido de restituição, para invalidar
acordo homologado no Cumprimento de Sentença n.o 201811501058, derivado de
Ação Coletiva n.o 200811501102. Alegou erro essencial sobre a pessoa e ilegitimidade
dos exequentes (não filiados a UNEI à época do ajuizamento da ação coletiva),
afirmando que a via adequada seria a anulatória (art. 966, § 4o, do CPC) e invocando
os arts. 138, 139 e 849 do CC (e-STJ, fls. 885-887).
O Juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial por inadequação da
via, entendendo que, havendo trânsito em julgado da sentença homologatória, a
desconstituição deve ocorrer por ação rescisória (art. 966 do CPC), decisão mantida
pela 1a Câmara Cível em apelação, por unanimidade (Acórdão n.o 2024173), com a
mesma conclusão: não cabe anulatória para atacar acordo já acobertado pela coisa
julgada.
Seguiram-se embargos de declaração da FUNCEF, rejeitados por ausência
de vícios. Em paralelo, os embargos de declaração opostos pelos recorridos sobre a
omissão na fixação de honorários foram providos, fixando verba de 10% sobre o valor
da causa, por terem sido citados apenas na fase recursal para contrarrazões após
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

indeferimento da inicial; posteriormente, embargos da FUNCEF contra esse ponto
foram rejeitados, mantendo-se o critério do
§ 2o, do CPC e afastando a fixação
art. 85,
por equidade
).
(Tema 1.076/STJ
A FUNCEF interpôs recurso especial (
), alegando negativa de
9/4/2024
prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do CPC), violação dos arts. 966, § 4o, e 487,
III,
, do CPC, dos arts. 138, 139 e 849 do CC, e dissídio jurisprudencial. A Presidência
b
do TJSE inadmitiu o REsp (
), por aplicação das Súmulas
11/6/2024
83/STJ
(jurisprudência em consonância com a necessidade de ação rescisória) e 7/STJ
(necessidade de revolvimento fático-probatório), além de afastar omissão.
Contra essa decisão a FUNCEF interpôs agravo em recurso especial (
), reiterando a não incidência dos óbices sumulares, a usurpação da
4/7/2024
competência do STJ e o dissídio. Os recorridos apresentaram contraminuta (31/7/2024
), defendendo que se mantenha a inadmissão pelas Súmulas 7 e
ausência de
83/STJ,
prequestionamento e inespecificidade do dissídio.

Da violação dos arts. 1.022, II, e 489 do CPC

Sustenta FUNCEF que o acórdão recorrido, ao indeferir a inicial (ação
anulatória) não enfrentou pontos essenciais como interpretação do
§ 4o, do
art. 966,
CPC, a qualificação do vício como erro essencial sobre a pessoa e a ilegitimidade dos
recorridos, elencando os seguintes vícios: (i) deixou de observar que o § 4o do art. 966
do Código de Processo Civil não impede o também ajuizamento de ação anulatória de
decisão de mérito transitada em julgado; (ii) não apreciou tópico da apelação que
rechaça um dos capítulos da sentença, o qual menciona que a pretensão autoral foi
embasada em erro de fato, quando, em verdade, a sentença homologatória é
embasada em erro quanto à pessoa e (iii) não apreciou tópico da apelação que aborda
questão de ordem pública, haja vista a ilegitimidade dos
ante a
requeridos/recorridos,
ausência da condição de filiados da UNEI (associação) quando do ajuizamento da
ação originária.
No entanto, o acórdão recorrido examinou detalhadamente a matéria, a
aplicação do
§ 4o, do CPC, pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo
art. 966,
cabimento da ação rescisória. Fundamentou ainda que análise do erro essencial seria
irrelevante porque a via processual é inadequada – e este fundamento é suficiente para
rejeitar o recurso. Da mesma forma, sobre a ilegitimidade e filiação, justificou a
inviabilidade da análise porque a conclusão pela inadequação da via eleita interrompeu
o processamento do feito e apreciação das demais teses.
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

Portanto, não há qualquer vício na decisão que, inclusive, reconheceu a
existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário – pelo
cabimento da ação anulatória – e filiou-se à corrente que admite a ação rescisória para
o caso em questão.

Da violação dos arts. 966, § 4o, e 487, III,
, do CPC
b

Argumenta FUNCEF que atos de disposição de direitos homologados no
curso da execução podem ser anulados por ação anulatória, mesmo com resolução de
mérito, pois se visa à invalidação do negócio, e não da sentença. Além disso, aduz que
o
§ 4o, do CPC admite a ação anulatória, pois o dispositivo citado exclui do
art. 966,
âmbito da ação rescisória os atos negociais das partes, praticados no processo e
homologados pelo juiz, remetendo-os ao procedimento comum de anulação.
Sustenta que a decisão objeto da lide apenas homologou o convencionado
pelas partes para que assumisse a condição de ato processual extintivo do litígio e,
consequentemente, do processo. No entanto, faltou ao ato judicial homologatório
qualquer conteúdo decisório que pudesse lhe conferir a qualidade de ato de resolução
do mérito da causa. Por fim, reitera que o objetivo não é invalidar ou romper a
sentença do juiz, mas sim o negócio jurídico ocorrido entre as partes e que pôs fim ao
litígio.
A questão é apenas de direito e diz respeito ao cabimento da ação
rescisória ou da ação anulatória para veicular pretensão de desconstituição de
sentença homologatória de acordo firmado entre as partes no curso do
cumprimento de sentença.
Verifica-se dos autos que a proposta de acordo apresentada pelas partes
em cumprimento de sentença, seguido da homologação pelo Juízo:
Ary Andrade Moraes, Maria da Conceição Oliveira Dantas, Floricel
Alves dos Santos, Terezinha Celeste Mandarino Barreto de Sales,
Cleonice Ferreira Dantas Diniz, Thiago D’ávila Melo Fernandes e
Thais Maia de Britto Fernandes de, já qualificados, deram início ao
presente Cumprimento Sentença em face FUNCEF – Fundação dos
Economiários Federais, também qualificada.
Os exequentes Ary Andrade Moraes, Maria da Conceição Oliveira
Dantas e Cleonice Ferreira Dantas Diniz, resolveram ajustar uma
composição amigável, cujos termos foram juntados em 29/11/2018,
requerendo sua homologação. O pacto alcança também o crédito de
honorários vinculado ao dos credores acordantes e perseguido pelos
exequentes Thiago D’ávila Melo Fernandes e Thais Maia de Britto
Fernandes.
Quanto àqueles que não convencionaram, fora realizado negócio
jurídico processual (
) dispondo acerca do procedimento
26/11/2018
para continuidade da pretensão executiva.
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

Nesse passo, homologo o acordo pactuado em todos os seus termos,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte,
com espeque no
alínea “b” do
, declaro
art. 487, inciso III,
CPC/2015
extinto o presente.
Realizados os depósitos mencionados nos ajustes, defiro, de logo, a
expedição de alvarás individualizados para cada exequente acordante,
no valor correspondente ao montante que anuiu. Homologo,
outrossim, os termos do negócio jurídico processual, a teor do art. 190
do
. Em relação aos exequentes não acordantes, faculto-
CPC/2015
lhes dar início a novo Cumprimento de Sentença para continuidade da
persecução do
de obrigação de fazer. Publique-se.
crédito/implemento
Registre-se. Intimem-se. Após a disponibilização dos respectivos
alvarás, arquivem-se. (e-ST, fl. 449)

A decisão transitou em julgado.
Sobre o cabimento da ação rescisória e da ação anulatória, colaciono os
seguintes precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FALTA DE ASSINATURA. COISA
JULGADA.
PROVA
FALSA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A declaração de suposta nulidade da cédula de produto rural
combatida ensejaria a desconstituição da eficácia da coisa
julgada incidente sobre a sentença que condenou o recorrente ao
pagamento da quantia encartada no título.
2. Via de regra, a coisa julgada apenas pode ser desconstituída
por meio de ação rescisória.
3. É cabível a ação rescisória quando a decisão de mérito houver
sido fundada em prova cuja falsidade seja demonstrada na ação
rescisória.
4. A ação anulatória serve para desconstituir ato jurídico objeto
de mera homologação judicial ou vícios tão graves que impeçam
a sentença de produzir efeitos, a exemplo da ausência de citação
válida, prolação de sentença por juiz materialmente incompetente
em afronta a repartição constitucional de competências ou da
prolação de sentença inconstitucional.
5. A propositura de ação anulatória para declarar a nulidade do
referido título evidencia a inadequação da via eleita.
6. Recurso especial não provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 1.905.624/GO
–
Turma, julgado em
DJEN de

24/3/2025,
27/3/2025
sem destaques
no original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM
OUTRA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE SE DECLARAR APENAS A INEFICÁCIA DO ATO
JURÍDICO EM RELAÇÃO AO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste, além de verificar se houve negativa
de prestação jurisdicional, em definir se é necessário o ajuizamento de
ação anulatória de ato judicial para desconstituição de acordo
homologado judicialmente ou se é possível a prolação de decisão
interlocutória dos autos do cumprimento de sentença que,
reconhecendo a fraude à execução, declara o acordo ineficaz em
relação ao exequente.
2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não
havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. Nos termos do
§ 4o, do
, o cabimento da ação
art. 966,
CPC/2015
anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de ato das
partes ou de outros participantes do processo, isto é, não se
busca a desconstituição de um ato propriamente estatal, pois a
sentença é apenas um ato homologatório.
4. O acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente é
um ato processualizado, o que, por conseguinte, impõe sua
análise sob o espectro do direito material que o respalda. Assim,
o ajuizamento da ação anulatória seria necessário para a
declaração da invalidade do negócio jurídico.
5. Cuidando-se apenas da pretensão de declaração da ineficácia do
negócio jurídico em relação ao exequente ante a inequívoca
caracterização da fraude à execução, com o reconhecimento da nítida
má-fé das partes que firmaram o acordo posteriormente homologado
judicialmente, é prescindível a propositura de ação anulatória
autônoma.
6. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
(REsp n. 1.845.558/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de

1/6/2021,
10/6/2021 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO.
ACORDO
(RENEGOCIAÇÃO)
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. DISCUSSÃO DO ACORDO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DO MEIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO
PRÓPRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A pretensão de discutir os termos do
acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação
anulatória ( Código de Processo Civil de 1973, artigo 486).
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do
e da
Precedentes.
CPC/2015
Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno
Súmula 182/Superior
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Relatora Ministra MARIA ISABEL
1.262.499/SP,
GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe

28/3/2019,
2/4/2019 –
sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO
§ 3o, DO CPC.
ART. 20,
TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA.
DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. ERRO MATERIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades
processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito
em julgado da decisão por meio de impugnações autônomas,
como embargos à execução, ação anulatória (querela nullitatis) e
ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no
processo originário.
2. A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar
sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de
atividade (errores in procedendo), nominados de vícios
transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se
sanando com o transcurso do tempo.
3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a base
de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames
do
§ 3o, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo
art. 20,
que o instrumento processual adequado é a ação rescisória, apta
a discutir a existência de violação literal de dispositivo de lei.
4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado
erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos
quando da elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, os
critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão
protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação tempestiva
da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico
dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem).
Precedentes.
5. Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa julgada
inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a querela nullitatis.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 882.992/RJ
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de

25/10/2016,
14/11/2016 –
sem destaques no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO EXEQUENDO. REFORMA DA
SENTENÇA. PARTE EM QUE VENCIDA A AUTORA.ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE RECURSO DA AUTORA. QUESTÃO
IRRECORRIDA.
[...] 4. De acordo com o entendimento desta Corte, não é
suficiente para relativizar a coisa julgada a alegação de que o
acórdão consagra um erro de julgamento, no caso, consistente
na impossibilidade da apelação dos demais réus modificar a parte
da sentença em que a autora ficou vencida. A correção desse
suposto equívoco deveria ter sido providenciada por meio dos
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

não sendo possível ser
recursos cabíveis ou por ação rescisória,
efetuada em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.5.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.444.108/RJ
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe de

21/5/2015,
27/5/2015 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO DO
JUIZ OU DE AUXILIARES DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
EXEGESE DO
DO CPC. CABÍVEL A AÇÃO ANULATÓRIA
ART. 486
TÃO SOMENTE PARA OS ATOS PRATICADOS PELAS PARTES,
OU SEJA, OS ATOS PROCESSUAIS. 1. Pretende a recorrente
desconstituir ato judicial de intimação realizado por auxiliares da
Justiça, no âmbito de Ação Monitória por ela proposta e extinta sem
julgamento de mérito, sob o fundamento de que tal ato seria inválido,
em função dos limites impostos pelo
§ 1o, do CPC, bem como
art. 236,
da jurisprudência desta Corte. 2. A Ação Anulatória visa a
desconstituição de atos judiciais praticados pelas partes em
juízo, dependente ou não de sentença homologatória. O ato
processual de que cuida é ato jurídico praticado ou inserido no
processo, emanado de declaração da vontade humana. Isso,
porque os "atos judiciais" a que se refere o
do CPC são
art. 486
os atos realizados "em juízo", não os atos do juiz ou dos
. (MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. In: Ação
auxiliares de justiça
Anulatória:
do CPC, 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos
art. 486
Tribunais, 2004, p. 49- 67.) 3. Dessarte, inexiste no sistema
processual vigente a possibilidade de anular o ato de juiz ou de
auxiliares da justiça pela estreita via da Ação Anulatória. 4. Acrescente-
se que, ainda que se concebam, dentro do princípio da
instrumentalidade das formas, a fungibilidade da Ação Anulatória e da
Ação Rescisória, in casu, tal possibilidade é vedada diante da
ausência de julgamento do mérito da Ação Monitória. Recurso
especial improvido.
, relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
(REsp n. 1.197.027/RJ
Segunda Turma, j. em
DJe de

16/9/2010,
27/10/2010 – sem destaques
no original)

Extrai-se dos julgados citados que, se o alegado vício tratava da sentença
ou do capítulo
e acobertada pela
de uma decisão de mérito proferida pelo juízo
coisa julgada material, é cabível a ação rescisória.
Já a ação anulatória serve para desconstituir ato jurídico objeto de mera
homologação judicial ou vícios tão graves que impeçam a sentença de produzir efeitos
Assim, prevalece na jurisprudência desta Corte que o ato de mera
homologação judicial de ato das partes é passível de impugnação por meio de ação
anulatória, o que se aplica no caso em tela, mormente porque a parte pretende discutir
os vícios que levaram ao negócio jurídico entabulado.
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

Anoto ainda que o acordo celebrado nos autos e que se pretende anular se
deu para extinção do cumprimento de sentença, não havendo, à luz dos fatos
assentados no acórdão recorrido, pretensão de alterar o que foi decidido no título
. Ao contrário, a
executivo judicial que deu origem ao cumprimento de sentença
FUNCEF questiona a legitimidade para propor o cumprimento de sentença (condição
de filiado da UNEI).
É o caso, portanto, de provimento do recurso especial para determinar o
prosseguimento do feito.
Prejudicadas as demais teses recursais.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e, na extensão conhecida,
CONHECER PARCIALMENTE
DAR-
para determinar o prosseguimento do feito, reformando-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
se ao acórdão que determinou a extinção do feito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56227994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: b75dd09e-68f5-4ae3-8d84-1e3f61ea0382

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.078.532 / SE
Número Registro: 2025/0405177-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00363089320228250001 201811501058 202211500995 202300728452 202400705869 202400706519
363089320228250001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
ELEONORA RANGEL NACIF - SP192992
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
AGRAVADO
: CLEONICE FERREIRA DANTAS DINIZ
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
ADVOGADOS : THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
Documento eletrônico VDA56425689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 4627b170-a6e7-4fad-88d0-9e76d2735561

THAIS MAIA DE BRITTO - SE3225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
28/04/2026
04/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 4627b170-a6e7-4fad-88d0-9e76d2735561